Tribunal: TCU
Processo: 016.503/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7584/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.503/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Karina de Macedo Matos de Aguiar (XXX.320.721-XX); Eduarda Macedo de Aguiar (XXX.530.571-XX); Hilda Silva de Araujo (XXX.331.341-XX); Jandevan Marques Araújo (XXX.145.221-XX); João Victor Inocêncio Macedo de Aguiar (XXX.530.311-XX); Maria da Paz Abílio de Souza (XXX.183.641-XX); Marilza Pereira dos Santos (XXX.401.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.